Tribunal: TCU
Processo: 004.245/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4981/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.245/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cláudia Gunther Jaremczuk (CPF XXX.515.599-XX); André Everaldo de Ângelo (CPF XXX.025.189-XX); Elaine Dias dos Santos Silva (CPF XXX.667.549-XX); Eric Diego Piccinin da Silva (CPF XXX.843.479-XX); Jéssica Gaspar Pompermaier (CPF XXX.822.439-XX); Juliana dos Santos Cândido (CPF XXX.233.949-XX); Leonardo de Souza Gobbi (CPF XXX.022.729-XX); Malzelli Aparecida de Miranda Poleto (CPF XXX.374.349-XX); Marcos Lademir de Lima (CPF XXX.278.889-XX) e Rodiney Furlan (CPF XXX.900.069-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.